Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723216-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA LIMA ALVES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amanda Lima Alves contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. (proc. no 0707328-82.2021.8.07.0017), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 125054808). 2. Nas razões de ID no 37257781, págs. 1-12, em suma, a agravante sustenta que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 3. Alega que apesar da remuneração bruta mensal que recebe, tem descontos compulsórios e para pagamento de empréstimo consignado que reduzem significativamente sua renda para R$ 3.377,78. Destaca que comprovou que possui despesas fixas de R$ 5.444,28, além do que gasta em alimentação, transporte e medicamentos. Tece considerações sobre o benefício. Cita julgados. 4. Acrescenta que “o fato da Requerente ser servidora pública, por si só, não inviabiliza a concessão da gratuidade de Justiça, já que conforme documentos acostados nos auto, restou comprovada a insuficiência de recursos mencionada no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.” 5. Afirma que as suas despesas no momento a impedem de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo não recolhido. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 10. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 11. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/5/2022, às 13h10). 17. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 18. A agravante é servidora pública distrital (técnica de enfermagem) e recebe renda mensal bruta de R$ 6.183,81 (ID no 121560083 dos autos originários). Obiter dictum, trata-se de cargo que pode ser acumulado com outro. As despesas mensais fixas apresentadas superam muito o valor líquido de R$ 3.377,78 e o contrato do plano de saúde foi efeito em nome da empresa Sanctus Café, Bistrô e Adega Ltda., cujo representante é Brayan Mota Quint, marido da agravante (ID no 109228142). Além da renda pessoal bruta incompatível com o benefício, há indícios de que há outra fonte de renda para sustento da família da agravante. 19. Apesar de argumentar que possui elevadas despesas mensais decorrentes, principalmente, dos empréstimos bancários contratados, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Todavia, não podem se consideradas na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça. 20. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A agravante é servidora pública federal e a sua renda bruta mensal não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 23. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 24. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 28. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO